Tribunal: TCU
Processo: 011.217/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de União das Associações e Conselhos de Moradores de Olinda e Marcos Morais Martins, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio CV ME 353/2006, que tinha por objeto o instrumento descrito como Implantação de Núcleos de Esporte do Programa Segundo Tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de União das Associações e Conselhos de Moradores de Olinda e Marcos Morais Martins, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio CV ME 353/2006, registro Siafi 580909, firmado entre o Ministério do Esporte e a referida entidade, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação de Núcleos de Esporte do Programa Segundo Tempo"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis União das Associações e Conselhos de Moradores de Olinda (CNPJ: 24.134.413/0001-27) e Marcos Morais Martins (CPF: XXX.985.754-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis União das Associações e Conselhos de Moradores de Olinda (CNPJ: 24.134.413/0001-27) e Marcos Morais Martins (CPF: XXX.985.754-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Marcos Morais Martins (CPF: XXX.985.754-XX) em solidariedade com União das Associações e Conselhos de Moradores de Olinda (CNPJ: 24.134.413/0001-27): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/7/2008 19.824,93 19/7/2008 1.500,00 18/7/2008 595.000,00 19/7/2008 124.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 24/3/2020: R$ 2.066.061,09 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Esporte e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e informar-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.